Tribunal: TJMT
Processo: 1000151-02.2019.8.11.0001
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único: 1000151-02.2019.8.11.0001

Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)

Assunto: [Assistência à Saúde]

Relator: Des(a). MARCIO VIDAL

Turma Julgadora: [DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[OLGA LUCIANA DA SILVA - CPF: 460.926.331-91 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0016-20 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELANTE), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO DE CUIABÁ (REPRESENTANTE), INSTITUTO DE TUMORES E CUIDADOS PALIATIVOS DE CUIABA LTDA - CNPJ: 03.408.844/0001-64 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, AFASTOU A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO COM A RETIFICAÇÃO DO VOTO DO RELATOR E 1ª VOGAL, COMO TAMBÉM DA 2ª VOGAL, SENDO ACOMPANHADO PELOS DEMAIS INTEGRANTES DA CAMARA E PROVEU EM PARTE O APELO PARA DETERMINAR O DIRECIONAMENTO AO ESTADO DE MATO GROSSO E RETIFICOU EM PARTE O ATO SENTENCIAL.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTINUIDADE DE TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – LAUDO MÉDICO – NECESSIDADE COMPROVADA – TRATAMENTO DE ALTA ESPECIALIDADE E COMPLEXIDADE –DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO, PRIMARIAMENTE, PARA O ENTE COMPETENTE – RECURSO PROVIDO EM PARTE – RETITICADA EM PARTE, A SENTENÇA.

O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios.

Em se tratando de procedimento, classificado como de média ou alta complexidade, o cumprimento da obrigação deve ser, primariamente, direcionado ao Estado de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
(RELATORA):

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível com Reexame Necessário da Sentença, interposto pelo Município de Cuiabá, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada por Olga Luciana da Silva, por intermédio da Defensoria Pública, julgou procedente o pedido inicial, para determinar ao Estado de Mato Grosso e ao Município de Cuiabá que proporcionem o tratamento Quimioterápico (Esquema Carboplatina + 5FU) em favor da parte autora, conforme a prescrição médica, cujo dispositivo assim constou:

Isto posto, julgo procedente o pedido inicial, na forma do Art. 487, I, do CPC, para reconhecer que a obrigação alhures determinada foi integralmente cumprida, e, portanto, cumpre-me declará-la totalmente satisfeita pela parte Ré. Nesse mesmo ato, torno definitiva a tutela provisória então deferida, sem “astreintes” a serem executadas e desnecessária a fase de cumprimento de sentença pelo exaurimento da prestação visada.

O Município de Cuiabá, em suas razões recursais, aduz, em síntese, que é parte ilegítima para compor a lide, porquanto o medicamento vindicado é de alto custo, de modo que a responsabilidade, pelo seu fornecimento é do Estado de Mato Grosso.

A parte autora apresentou suas contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 71724014).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Edmilson da Costa Pereira, opinou pelo provimento do Apelo, obstando a dispensa do medicamento pleiteado, uma vez que contrária aos Protocolos Clínicos do SUS, aplicáveis a todos os usuários do sistema. (id. 73228481).

É o relatório.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. JOSÉ ZUQUETI (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito
.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível com Reexame Necessário da Sentença, interposto pelo Município de Cuiabá, contra a sentença que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer (1000151-02.2019.8.11.0001), proferida pelo Juízo da 1
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, julgou procedente o pedido formulado na inicial.

Colhe-se dos autos que a autora, Olga Luciana da Silva, é portadora de neoplasia de canal anal, com recidiva local e linfonodal (CID C21), e que vem realizando quimioterapia paliativa (esquema carboplatina + 5FU) evoluindo com boa resposta clínica, razão pela qual necessita dar continuidade no tratamento até a progressão da doença ou toxidade limitante, conforme consta do laudo médico firmado pela profissional, Dra. Carla Tyene Nakata, CRM/MT 6674 (id. 71723472).

Consta que o tratamento com o alusivo medicamento vinha sendo dispensado, mas, posteriormente, foi negado pelo médico regulador da Central de Regulação Oncológica, sob o argumento de que o SUS limita tal modalidade de tratamento em doze meses, através do sistema APAC.

Informa que, ao procurar resolução pela via administrativa, a autora não obteve êxito, não lhe restando outra alternativa que não seja buscar o judiciário para fazer valer o direito constitucional, de ter a devida assistência a sua saúde.

O Julgador singular deferiu o pedido liminar, formulado nos autos, determinando a dispensação do medicamento. (id. 71723478).

Sobreveio a sentença, na qual o Magistrado
a quo
julgou procedente o pedido, nos seguintes termos:

Isto posto, julgo procedente o pedido inicial, na forma do Art. 487, I, do CPC, para reconhecer que a obrigação alhures determinada foi integralmente cumprida, e, portanto, cumpre-me declará-la totalmente satisfeita pela parte Ré. Nesse mesmo ato, torno definitiva a tutela provisória então deferida, sem “astreintes” a serem executadas e desnecessária a fase de cumprimento de sentença pelo exaurimento da prestação visada.

Inicialmente, saliento que, por se tratar de sentença ilíquida, já que se trata de prestação contínua do medicamento vindicado, não há como auferir o proveito econômico, razão pela qual,
procedo, de ofício, ao Reexame Necessário da Sentença
, nos termos do art. 496, I do CPC.

Por questão de ordem, passo à análise do recurso do ente municipal.

Do Recurso de Apelação do Município de Cuiabá

Da preliminar de Ilegitimidade Passiva

O Apelante sustenta a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação, ao argumento de que a dispensação do referido fármaco é de domínio estatal, e, ainda, que é inviável e nocivo aos cofres públicos que o Município tenha que pagar por tal medicamento, porque de alto custo, e assim, deve ser custeado somente pelo Estado de Mato Grosso.

É de conhecimento basilar que, no tocante à competência dos entes públicos, é firme o entendimento de que a União, os Estados e os Municípios possuem competência comum e são corresponsáveis, no que se refere à garantia, a todo e qualquer cidadão, do direito à saúde e à vida, de forma universal e igualitária, conforme assegurado nos arts. 23, II, 30, VII, e 196, da CRF.

No mesmo sentido, dispõe o art. 7
o
, XI, da Lei n. 8.080/1990:

Art. 7
o
As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados, ou conveniados, que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo, ainda, aos seguintes princípios:

[...]. XI - conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da população.

Assim, a repartição de competências, na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado e a União, e o Distrito Federal apenas se dá, em face das regras infraconstitucionais que estabelecem a sistemática de gestão de saúde, não interferindo na solidariedade existente entre os entes federados, o que resulta na possibilidade de o autor demandar contra qualquer um deles, no intuito de ver assegurado seu direito à saúde, consectário do direito maior que é a vida.

A propósito essa é a orientação do STF:

“[...]
o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou separadamente
” (RE 855.178-RG Rel. Min.Luiz Fux, Tema 793, 6.3.2015). (Destaquei).

Dessa forma, qualquer um dos entes públicos é parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado em demanda que visa à obtenção de medicamento, nos termos do artigo 196 c/c artigo 23, I, ambos da Constituição Federal, portanto, razão não assiste ao ente municipal ao arguir a sua ilegitimidade passiva.

Dessarte, não há falar em ilegitimidade do Município de Cuiabá, para figurar no polo passivo da demanda.

Do Mérito

Ao deferir o pleito inaugural, a decisão ora apreciada considerou a necessidade de continuidade do tratamento em favor da paciente ao tratamento quimioterápico indicado, conforme asseverou seu médico assistente, determinando o imediato prosseguimento do alusivo tratamento.

Inegável, portanto, a necessidade, da paciente, do tratamento prescrito, e, realmente, a limitação do seu atendimento, pelas normativas do SUS, não encontra respaldo no ordenamento jurídico, especialmente se considerado o direito à saúde, tutelado na Constituição Federal, bem como o princípio da dignidade da pessoa humana.

Em vista disso, enquanto houver vida, esta tem que ser preservada, lançando-se mão de todos os tratamentos indispensáveis ao paciente.

Tem-se aqui o fenômeno da judicialização da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens (fornecimento de medicamentos) e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em UTI, etc., entre tantas outras demandas protetivas ao direito à saúde.

O fenômeno surge diante da impossibilidade de efetivar-se o direito constitucional, tendo em vista a ineficiência do órgão estatal competente.

A questão em exame é a mais importante para qualquer ser humano, pois se trata da manutenção da vida biológica, um bem jurídico a ser protegido por todos.

O direito tutela a vida. Essa é a tarefa de todo o aparelho estatal, em função da promoção, da prevenção e da proteção, em forma transversal, em 03 (três) âmbitos da vida: na sua raiz, no seu desenvolvimento biológico e psicológico e na cobertura de seus riscos. Dessas perspectivas, não há como o direito deixar de atender às condicionantes objetivas que possibilitem a sobrevivência e a saúde pública.

Saúde e doença são condicionantes e, quando esta última advém, torna-se lesiva ao ser, já que ligada a uma antecipação da morte. Estando doente, a pessoa se encontra menos capaz de cumprir funções que, para si, são valiosas. Há uma limitação com possível bloqueio do fluxo normal de sua vida.

Veja-se como é de alta complexidade a questão enfrentada. Mas, nem por isso, deve-se descurar da ciência jurídica, ao analisar o caso concreto extraído do mundo fático. Têm-se o dever e o cuidado de verificar se a ação escolhida pelo jurisdicionado é adequada para atender as suas necessidades.

No caso em apreço, é incontroverso que a paciente Olga Luciana da Silva apresenta diagnóstico de neoplasia do canal anal (CID C21), e que vem realizando quimioterapia paliativa (esquema carboplatina + 5FU), evoluindo com boa resposta clínica, razão pela qual, necessita dar continuidade no tratamento até a progressão da doença ou toxidade limitante, conforme consta do laudo médico firmado pela profissional, Dra. Carla Tyene Nakata, CRM/MT 6674 (id. 71723472).

Desse modo, em vista de a referida paciente não ter condições de arcar com o custo do tratamento, socorre-lhe o direito de receber atendimento adequado pelo Sistema Único de Saúde, com presteza, na medida que decorre da Constituição Federal que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5
o
, “
caput
”) e elege a saúde como direito social (art. 6
o
), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social, tem como pressuposto, a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CRF).

Nesse sentido decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

MANDADO DE SEGURANÇA – SAÚDE. DIREITO DO CIDADÃO – DEVER DO ESTADO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA – DESNECESSÁRIA – LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL DE PACIENTE – OMISSÃO DA AUTORIDADE DE SAÚDE – CORREÇÃO POR MEIO DE MANDADO DE SEGURANÇA–INAPLICABILIDADE DE MULTA.

1 - A saúde se constitui em garantia fundamental assegurada a todos os cidadãos, indissociável do direito a vida, cabendo ao poder público fornecer, gratuitamente, atendimento, exames, cirurgias e medicamentos necessários ao tratamento de todos os cidadãos, sob pena de ofensa aos arts. 6 e 196, da Constituição Federal, art. 153 da Constituição Estadual e Lei nº 8080/90. (RMS 029723, Rel. Min. Herman Benjamin, Dje 5.10.2010).

A atuação do Poder Judiciário é indispensável para proteger os direitos mínimos existenciais e compelir os Entes Públicos a cumprir, com efetividade, as políticas públicas, atender às necessidades mais prementes, em especial quando se tratar de saúde pública, o que assegura a Constituição Federativa do Brasil, sem violar o princípio da separação dos poderes.

A propósito, perfilho o seguinte julgado:

RECURSO ESPECIAL – ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE NEOPLASIA MALIGNA – MEDICAMENTO NÃO DISPENSADO PELO INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER – MEDICAMENTO AUSENTE DA GRADE DE PADRONIZAÇÃO – DIREITO À SAÚDE – PELO PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.

1.Trata-se de recurso especial em que se busca a reforma do acórdão de origem, a fim de que as autoridades competentes se comprometam a fornecer ao recorrente medicamento específico não constante das listas do Sistema Único de Saúde – SUS (Zytiga 250mg), a ser utilizado no tratamento de câncer de próstata por ele apresentado. 2. O autor fez juntar aos autos relatório médico com registro da necessidade da medicação para seu tratamento e declaração emitida pelo Instituto Nacional do Câncer - INCA, informando que o medicamento pleiteado não é dispensado para pacientes por não constar na grade de medicamentos padronizados. 3.O acórdão encontra-se em dissonância com a jurisprudência desta Corte de Justiça, segundo a qual "o profissional da rede privada goza da mesma credibilidade que o médico da rede pública, até por estar mais próximo ao paciente e conhecedor de sua realidade e do quadro clínico a que está acometido, sendo seu laudo apto a sustentar o direito do paciente" Recurso especial provido
para que sejam condenados os Réus, integrantes do SUS, ao fornecimento do medicamento Zytiga 250mg ao recorrente, na quantidade prescrita, enquanto comprovada a necessidade de seu uso
. (REsp 1682973/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 05/06/2018, DJe 11/06/2018). (grifei)

Entrementes, o Sistema Único de Saúde é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada, nos termos do artigo 198 da CRFB.

Essa rede, em que pese à solidariedade, deve ser entendida em sua ordem de hierarquia, ante as diversas esferas de atuação, que se consubstancia, em síntese, em alta, média e baixa complexidade.

A regionalização e a hierarquização se extraem da alínea ‘b’ do inciso IX do artigo 7
o
da Lei n. 8.080/1990:

Art. 7
o
. As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo ainda aos seguintes princípios:

(...) IX - descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo:

(...) b) regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde; A rede de atenção à saúde se caracteriza no conjunto de ações e serviços articulados em níveis de complexidade crescente, com a finalidade de garantir a integralidade da assistência.

Essa é a previsão do inciso VI do artigo 2
o
do Decreto n. 7.508/2011:

Art. 2
o
. Para efeito deste Decreto, considera-se:

(...) VI - Rede de Atenção à Saúde - conjunto de ações e serviços de saúde articulados em níveis de complexidade crescente, com a finalidade de garantir a integralidade da assistência à saúde;

Essa repartição de competência tem a finalidade de evitar que se imponha a determinado ente federado uma responsabilidade que é de outro.

Desse modo, deve-se evitar impor ao Município a obrigação de prestar um serviço, por exemplo, de alta complexidade, sob pena de lhe causar seríssimos prejuízos financeiros que, sem dúvida, irão comprometer sua organização político institucional, atingindo diretamente àquela parte da população que mais necessita.

A competência comum, nos termos do artigo 23, inciso II, da CRFB deve ser analisada na perspectiva da capacidade e do direito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios em legislar e praticar os atos administrativos necessários para o cuidado com a saúde.

Outrossim, a Constituição Federal multiplicou as ações e responsabilidades no que se refere à saúde pública, porém isso não significa que a repartição de competências não deve ser observada.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, na Suspensão de Tutela Provisória n. 127, fez consignar que, embora a responsabilidade pela garantia da saúde seja solidária entre os entes públicos, existe a necessidade de se atentar para a preponderância das atribuições na definição da responsabilidade de cada ente, de modo que o Município não participa, em regra, do financiamento dos medicamentos de alta complexidade, quais sejam, aqueles do componente especializado e do componente estratégico. Confira-se:

Dos dispositivos citados e da compreensão técnica inserida em cada um dos conceitos eleitos pelo constituinte – os quais, entendo, se harmonizam perfeitamente com o que decidido nos autos da STA nº 175 – se depreende, em síntese: que a obrigação de garantir a saúde é
comum
e o sistema correspondente é
único

(nesse sentido, responsabilidade solidária
), formado por uma
rede
de atendimento (o que pressupõe colaboração e organização –
não superposição
), que deve estar, tanto quanto possível,
próxima do cidadão, municipalizada
(e assim, a ele mais acessível), sem que se desconsidere ser ela
regionalizada
(e, portanto, devem as regiões de saúde serem aptas a suprir as carências locais para garantir a integralidade das ações e serviços de saúde), por meio de uma
hierarquização
que considerará o
grau de complexidade
do atendimento necessário ao paciente (quanto mais complexo o atendimento, mais passível de ser ele afastado do ente local e direcionado a ente mais afeto à especialização técnica: estados e, sequencialmente, a União).

O que me parece evidenciado, portanto, é que a Constituição em seu arcabouço normativo de definição de responsabilidades em matéria de saúde pública,
externou duas ordens de atribuições com preponderância de atuação
:

(i) responsabilidade por
executar
ações e serviços de saúde,
preponderantemente atribuída ao Município

(art. 198, I, c/c art. 30, VII)
, para que o atendimento se dê, preferencialmente, na própria região de residência do cidadão, com
assunção de obrigações de atendimentos mais

complexos pelos Estados e em sequência pela União;

(ii) responsabilidade pelo
comando técnico e pelo financiamento do Sistema acentuadamente atribuída à União e, em menor grau, aos Estados e Municípios, em ordem descendente
.

A existência de duas ordens de atuação, com as respectivas divisões de atribuições (que seguem a mesma direção, porém, sentidos opostos: aparato técnico e financeiro mais concentrado no ente central e execução direcionada a entes periféricos), mostra-se, importa ressaltar,
consentânea com o modelo federativo brasileiro
. (...).

(...)

Nesse passo, tenho que se pode vislumbrar a Federação como um círculo, cujo feixe de raios, partindo do ente central, a União, direciona-se ao Distrito Federal e aos estados; deste, a seu turno, partem os raios que atingem os municípios, ocupantes da extremidade da figura. Nesse círculo, em matéria de saúde, quanto mais se caminha em direção ao ente central do Sistema (direção centrípeta),
maior a responsabilização técnico-financeira identificada
, ao passo em que, quanto mais se dirige aos entes da linha de superfície do raio federativo,
maior a obrigação de execução das políticas de saúde.

Embora, portanto, a
responsabilidade seja una
, no sentido de que todos tem o dever
inafastável
de garantir saúde a seus cidadãos, a divisão de responsabilidades no SUS segue uma gradação ascendente:
centrípeta
na ampliação das responsabilidades técnicas e de financiamento; e
centrífuga
na atribuição de execução das ações e serviços de saúde.

Importa ressaltar que foi exatamente dando concretização a esses comandos constitucionais, que o legislador editou a Lei nº 8080/90, densificando, especialmente em seus arts. 16 a 19, a divisão de atribuições entre os entes políticos em matéria de saúde, a qual foi ainda mais evidenciada após a edição da lei nº 12.401/11.

(...)

E se a lógica constitucional foi observada pelo legislador, também não pode ser afastada no bojo de demandas judiciais, sob pena de fatal desordem administrativa, com prejuízo não apenas ao paciente da demanda, mas ainda a todos os usuários do SUS.

Atualmente, no que respeita
ao fornecimento de medicamentos
, tem-se que, no SUS o atendimento ao cidadão (a dispensação de fármacos) é feito: (i) pelos Municípios, no menor nível de complexidade (que corresponde ao “componente básico da assistência farmacêutica” e a parte do componente especializado); e (ii) pelos Estados (nos demais medicamentos do “componente especializado” e ainda no “componente estratégico”). Nunca, todavia, diretamente pela União. (Destaques no original).

Não destoa dessa linha, aliás, a decisão da Suprema Corte, no RE 855.178, submetido à sistemática da Repercussão Geral, tendo originado o Tema 793,
in verbis
:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Dessarte, a responsabilidade dos entes da federação é repartida, em regra, da seguinte forma: (I) União – procedimentos de alta complexidade/alto custo; (II) Estados – alta e média complexidade; (III) municípios – ações básicas e as de baixa complexidade.

Essa divisão de competências, dada a sua importância, foi reconhecida, ainda, no Enunciado n. 8 do Fórum Nacional de Saúde do Conselho Nacional de Justiça:

Nas condenações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas, quando possível, as regras administrativas de repartição de competência entre os gestores.

Nesse sentido, o Enunciado n. 60 do mencionado Fórum:

A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

Desse modo, a par da responsabilidade nas ações e serviços de saúde, deve ser observada a repartição de competências, dando vazão às disposições da Lei n. 8.080/1990, do Decreto n. 7.508/2011 e dos Enunciados 8 e 60 do Fórum Nacional de Saúde do Conselho Nacional de Justiça.

Assim, considerando a repartição de competências, concluo no sentido de que
deve ser afastada a determinação que condenou o Município apelante na dispensação do fármaco, porque se trata de medicamento de alto custo, já que se refere a tratamento quimioterápico e, conforme consta dos autos, apenas uma sessão, tem o custo de R$3.597,47 (três mil e quinhentos e noventa e sete reais).

Do Reexame Necessário

No que se refere à preliminar de carência da ação, por ausência de interesse processual, suscitada na contestação do Estado de Mato Grosso, cumpre asseverar que, sempre

que constatadas a necessidade e a urgência de tratamentos de saúde, aliadas à inércia do Poder Público em proporcioná-los, ainda que seja para a garantia de um direito individual, evidencia-se o interesse processual.

No caso dos autos, os vários laudos médicos indicam a necessidade e urgência do procedimento cirúrgico postulado, razão pela qual entendo estar suficientemente demonstrado o interesse processual.

A propósito, este é o entendimento deste Sodalício:

REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INSURGÊNCIA RECURSAL APENAS QUANTO AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – FIXADOS ADEQUADAMENTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – PRELIMINARES – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – AFASTADA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO ESTADO NÃO RECONHECIDA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REPERCUSSÃO GERAL NO STF – MÉRITO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA – DIREITO À SAÚDE - OBRIGAÇÃO DO ESTADO (
LATO SENSU
) –- SENTENÇA RATIFICADA. Os honorários sucumbenciais foram arbitrados em valor aquém do previsto no código de processo civil, mas atende os direitos assegurados por lei.
A ação será necessária quando não houver outro meio disponível para o sujeito obter o bem almejado. O simples fato de ser, o direito à saúde, considerado como direito social, por definição que lhe é dada pelo art. 6º, caput da CF/88, não tem o condão de afastar a premissa de que, também é direito individual; bem de se lembrar que a coletividade é formada por indivíduos e, se um direito é social, isto é, difuso, coletivo, também é inerente ao indivíduo.
A preliminar de falta de ilegitimidade passiva do Município também não prospera, tendo em vista ser solidária a responsabilidade dos entes federativos quanto ao fornecimento de tratamento pelo Estado, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um deles – União, Estados, Distrito Federal ou Municípios. O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal. Não há que se falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível se não existe comprovação nos autos de que os entes demandados não possuem condições financeiras de custear o tratamento postulado. Ademais o direito a saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal. (N.U 1000270-86.2017.8.11.0015, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 06/10/2020, publicado no DJE 13/10/2020) (destaquei).

Assim, sempre que caracterizadas a inércia e a ineficácia da gestão governamental, cabe ao Judiciário, com base no Princípio da Dignidade Humana, atuar na defesa dos direitos sociais, para garantir o direito de acesso à saúde às pessoas que deste necessitam.

Diante disso, agiu com acerto o Juízo
a quo,
ao afastar esta preliminar.

Quanto ao mérito, verifico que, no caso vertente, o objetivo imediato do pedido da parte autora é a garantia da prestação de serviços de saúde, qual seja, a continuidade do tratamento quimioterápico, conforme os documentos que instruem o feito e atestam a sua necessidade, guardando, assim, perfeita sintonia com o dever insculpido no art. 196 da CRF e art. 7
o
da Lei n. 8.080/1990, que elegeu o princípio da assistência integral, em todos os graus de complexidade, devendo, por isso, receber, do gestor, incondicional e irrestrita atenção.

Contudo, conforme fundamento da análise recursal, a responsabilidade do ente municipal deve ser afastada, em razão do alto custo do tratamento postulado, devendo ser retificado o ato sentencial, quanto a este ponto, mantendo-se inalterados os demais termos, principalmente, no que tange à responsabilidade do Estado do Mato Grosso.

Ante o exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao Apelo interposto pelo Município de Cuiabá e, em Reexame Necessário da Sentença,
RETIFICO
em parte o ato sentencial, para afastar a responsabilidade do ente municipal quanto à disponibilização do tratamento vindicado.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª VOGAL)

Peço vista antecipada dos autos para melhor apreciar a matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (1ª VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 26 DE ABRIL DE 2021 (PLENÁRIO VIRTUAL):

O RELATOR PROVEU O RECURSO. PEDIU VISTA A 2ª VOGAL (DES. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS). ADIADA A CONCLUSÃO DE JULGAMENTO PARA A SESSÃO DO DIA 10.05.2021.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 10 DE MAIO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO )

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª VOGAL)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado pelo Eminente Relator, trata-se
de Recurso de Apelação Cível com Reexame Necessário da Sentença
, interposto pelo
Município de Cuiabá/MT,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada por Olga Luciana da Silva, por intermédio da Defensoria Pública, julgou procedente o pedido inicial, para determinar ao Estado de Mato Grosso e ao Município de Cuiabá que proporcionem o tratamento Quimioterápico (Esquema Carboplatina + 5FU) em favor da parte autora, conforme a prescrição médica, cujo dispositivo assim constou:

Isto posto,
julgo procedente o pedido inicial, na forma do Art. 487, I, do CPC, para reconhecer que a obrigação alhures determinada foi integralmente cumprida, e, portanto, cumpre-me declará-la totalmente satisfeita pela parte Ré. Nesse mesmo ato, torno definitiva a tutela provisória então deferida, sem “astreintes” a serem executadas e desnecessária a fase de cumprimento de sentença pelo exaurimento da prestação visada.

(...)

Sem custas processuais (Art. 3º, inciso I, da Lei 7.603/2001). Acerca dos honorários advocatícios, em se tratando de pessoas jurídicas pertencentes ao mesmo direito público, deixo de atribuí-los à parte sucumbente.
[Destaquei]

O Município de Cuiabá, em suas razões recursais, aduz, em síntese, que é parte ilegítima para compor a lide, porquanto o medicamento vindicado é de alto custo, de modo que a responsabilidade pelo seu fornecimento é do Estado de Mato Grosso.

A parte autora apresentou suas contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID n. 71724014).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Edmilson da Costa Pereira, opinou pelo provimento do Apelo, obstando a dispensa do medicamento pleiteado, uma vez que contrária aos Protocolos Clínicos do SUS, aplicáveis a todos os usuários do sistema. (ID n. 73228481).

O Eminente Relator, Desembargador Márcio Vidal, proferiu voto nos seguintes termos:

“Ante o exposto,
REJEITO A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, e, no mérito, DOU PROVIMENTO ao Apelo interposto pelo Município de Cuiabá e, em Reexame Necessário da Sentença, RETIFICO EM PARTE O ATO SENTENCIAL, para afastar a responsabilidade do ente municipal quanto à disponibilização do tratamento vindicado.
[Destaquei]

Pois bem.

Peço vênia ao Eminente Relator, pois entendo que é o caso de
REJEITAR A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao Apelo interposto pelo Município de Cuiabá e, em Reexame Necessário da Sentença, RATIFICAR A SENTENÇA.

Explico melhor.

Para tanto, farei uma breve análise do deslinde processual ocorrido em torno do definido no Tema n. 793 do Superior Tribunal Federal.

Pois bem.

Destaco que, inicialmente, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 855.178/SE, de relatoria do Ministro Luiz Fux, restou-se decidido que
a obrigação dos Entes da Federação em promover os atos indispensáveis à concretização do direito à saúde é solidária, podendo qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios figurar no polo passivo
.
Veja-se:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.

O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente
.

(RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-3-2015 PUBLIC 16-3-2015)

No julgamento do referido recurso, o Ministro relator Luiz Fux asseverou que:

“(...) A competência comum dos entes da federação para cuidar da saúde consta do art. 23, II, da Constituição. União, Estados, Distrito Federal e Municípios são responsáveis solidários pela saúde, tanto do indivíduo quanto da coletividade e, dessa forma, são legitimados passivos nas demandas cuja causa de pedir é a negativa, pelo SUS (seja pelo gestor municipal, estadual ou federal), de prestações na área de saúde.

O fato de o Sistema Único de Saúde ter descentralizado os serviços e conjugado os recursos financeiros dos entes da federação, com o objetivo de aumentar a qualidade e o acesso aos serviços de saúde,
apenas reforça a obrigação solidária e subsidiária entre eles.

As ações e os serviços de saúde são de relevância pública, integrantes de uma rede regionalizada e hierarquizada, segundo o critério da subsidiariedade, e constituem um sistema único.

Foram estabelecidas quatro diretrizes básicas para as ações de saúde: direção administrativa única em cada nível de governo; descentralização político administrativa; atendimento integral, com preferência para as atividades preventivas; e participação da comunidade.

O Sistema Único de Saúde está baseado no financiamento público e na cobertura universal das ações de saúde. Dessa forma, para que o Estado possa garantir a manutenção do sistema, é necessário que se atente para a estabilidade dos gastos com a saúde e, consequentemente, para a captação de recursos.

O financiamento do Sistema Único de Saúde, nos termos do art. 195, opera-se com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes.

A Emenda Constitucional n.º 29/2000, com vistas a dar maior estabilidade para os recursos de saúde, consolidou um mecanismo de cofinanciamento das políticas de saúde pelos entes da federação. A Emenda acrescentou dois novos parágrafos ao artigo 198 da Constituição, assegurando percentuais mínimos a serem destinados pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios para a saúde, visando a um aumento e a uma maior estabilidade dos recursos. No entanto, o § 3º do art. 198 dispõe que caberá à Lei Complementar estabelecer: os percentuais mínimos de que trata o § 2º do referido artigo; os critérios de rateio entre os entes; as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde; as normas de cálculo do montante a ser aplicado pela União; além, é claro, de especificar as ações e os serviços públicos de saúde.

O art. 200 da Constituição, que estabeleceu as competências do Sistema Único de Saúde (SUS), é regulamentado pelas Leis Federais 8.080/90 e 8.142/90. O SUS consiste no conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público, incluídas as instituições públicas federais, estaduais e municipais de controle de qualidade, pesquisa e produção de insumos e medicamentos, inclusive de sangue e hemoderivados, e de equipamentos para saúde.

Esse entendimento vem sendo aplicado pelo Supremo Tribunal Federal, cujas decisões, proferidas em sucessivos julgamentos sobre a matéria ora em exame, têm acentuado que constitui obrigação solidária dos entes da Federação o dever de tornar efetivo o direito à saúde em favor de qualquer pessoa, notadamente de pessoas carentes.
Nesse sentido: AI 822.882-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6/8/2014; ARE 803.274-AgR, Rel. Min. Teroi Zavascki, Segunda Turma, DJe 28/5/2014; ARE 738.729-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15/8/2013; ARE 744.170-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 3/2/2014; RE 716.777-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/5/2013; RE 586.995-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJ 16.8.2011; RE 607.381-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 17.6.2011; RE 756.149-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli;
Primeira Turma, DJ 18.2.2014; AI 808.059-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 2.12.2010.

Ex positis, demostrado que o tema constitucional versado nestes autos transcende interesse das partes envolvidas, sendo relevante do ponto de vista econômico, político, social e jurídico, manifesto-me pela existência de repercussão geral e
pela reafirmação da jurisprudência sobre o tema
(art. 543- A, § 1º, do CPC c/c art. 322, parágrafo único do RISTF).”
[Destaquei]

Assim, por ocasião do supracitado julgamento,
restou-se decidido e reafirmada a questão da responsabilidade passiva solidária entre os Entes Públicos, nas demandas que versem sobre o direito à saúde.

Posteriormente, o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou tese de repercussão geral sobre a matéria constitucional contida no Recurso Extraordinário n. 855.178/SE, no sentido de que
há responsabilidade solidária entre os Entes Federados para o fornecimento de medicamentos e tratamentos de saúde, mas que compete a autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
,

in verbis:

"Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro"

Em face do julgamento, foram opostos Embargos de Declaração pela União, tendo o Plenário reafirmado a jurisprudência dominante da Corte de que
os entes da Federação, isolada ou conjuntamente, têm obrigação solidária no dever de efetivar o direito à saúde em favor dos necessitados, restando consignado, ainda, que
compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
.
Veja-se a ementa recentemente publicada:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE
. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou, conjuntamente
.

2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados,
compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
.

3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.

(RE 855178 ED, Relator (a): Min. LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-090 DIVULG 15-4-2020 PUBLIC 16-4-2020) [Destaquei]

Destaco, ainda, que posteriormente a publicação da ementa deste julgado, em recente pesquisa por mim realizada, verifiquei que diversos tribunais pátrios começaram a ter divergência de posicionamento entre os seus próprios membros, alguns entendendo pela questão da solidariedade entre os entes públicos nas obrigações em demandas de saúde, e outros pela gradação nas responsabilidades, de acordo com a divisão interna de competências existente no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

Ou seja, a partir do referido julgamento, começou a serem proferidas decisões em ambos os sentidos, tendo em vista que cada julgador interpretou a decisão do Supremo Tribunal Federal de forma distinta.

O Superior Tribunal de Justiça, analisando e interpretando o definido pelo Supremo Tribunal Federal, vem asseverando que
a tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao
cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis a quem suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde,
e reafirmando que o
funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses Entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de lide que objetiva a garantia do acesso a tratamento de saúde.

Neste sentido, vejamos os mais recentes julgados da referida Corte:

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. JUSTIÇA ESTADUAL E JUSTIÇA FEDERAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 150 DO STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.

1. Hipótese em que o Juízo Federal afastou a União do polo passivo da lide, uma vez que sua inclusão não foi uma escolha da parte, mas decorreu do atendimento de uma decisão judicial.

2. De acordo com a decisão proferida pelo Juízo Federal, não há litisconsórcio necessário nas ações que buscam o fornecimento de medicamentos, não sendo possível ao magistrado estadual determinar a emenda da inicial para a inclusão da União no litígio.

3. Dessa forma, tendo o Juízo Federal reconhecido a ilegitimidade da União para figurar no polo passivo do litigio, é de rigor a aplicação da Súmula 150 do STJ: "Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas."

4. Afastada a legitimidade da União para figurar no polo passivo da demanda pela Justiça Federal, deve-se reconhecer a competência da Justiça Estadual para o deslinde da controvérsia.

5. Consigne-se que a tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis a quem suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde.

6. Portanto, o julgamento do Tema 793 não modifica a interpretação da Súmula 150/STJ, mormente no presente caso, haja vista que o Juízo Federal não afastou a solidariedade entre os entes federativos, mas apenas reconheceu a existência do litisconsórcio facultativo, tendo considerado inadequada a decisão exarada pela Justiça Estadual que determinou a emenda da petição inicial para que fosse incluída a União no polo passivo da demanda.

7. Registre-se, ainda, que, no âmbito do Conflito de Competência, não se discute o mérito da ação, cumpre apenas a análise do juízo competente para o exame do litígio. 8. Agravo Interno não provido.

(AgInt no CC 166.929/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 16/6/2020, DJe 23/6/2020) [Destaquei]

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SÚMULA 7/STJ AFASTADA. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE DO ESTADO-MEMBRO. ORIENTAÇÃO RATIFICADA PELO STF.
TEMA 793/STF.
RECURSO NÃO PROVIDO.

1. No caso, não houve controvérsia nos autos sobre o fato de o recorrente efetivamente necessitar do uso da medicação que lhe foi prescrita. A recusa apresentada pelo ente público em fornecê-la fundamentou-se nos critérios de repartição das responsabilidades administrativas entre os entes federativos que integram o SUS. Em tal contexto, a discussão travada no apelo especial possui natureza eminentemente de direito, devendo-se afastar o óbice da Súmula 7/STJ.

2. É pacífico na jurisprudência o entendimento segundo o qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais na área de saúde, o que autoriza que sejam demandados isolada ou conjuntamente pela parte interessada.

3. A ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte.
4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1043168/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/3/2020, DJe 17/3/2020) [Destaquei]

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. JUSTIÇA ESTADUAL QUE DETERMINA A EMENDA DA INICIAL PARA INCLUSÃO DA UNIÃO. JUSTIÇA FEDERAL. RECONHECIMENTO DO LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. AFASTAMENTO DA UNIÃO DO POLO PASSIVO. SÚMULA 150/STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.

1. Afastada a legitimidade da União para figurar no polo passivo da demanda pela Justiça Federal, deve-se reconhecer a competência da Justiça Estadual para o deslinde da controvérsia, na linha da Súmula 150/STJ e dos inúmeros precedentes desta Corte Superior.

2. No caso, a Justiça Federal excluiu a União da lide, pois a Justiça Estadual não poderia ter determinado a emenda da inicial para que houvesse a inclusão do referido ente público federal no litígio, haja vista que se está diante de um litisconsórcio facultativo.

3. A tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Logo, a referida orientação jurisprudencial não modifica a interpretação da Súmula 150/STJ, mormente porque o Juízo Federal, na situação em apreço, não afastou a solidariedade entre os entes federativos, mas apenas reconheceu a existência do litisconsórcio facultativo
.

4. Ademais, no âmbito do conflito de competência, não se discute o mérito da ação, tampouco qual seria o rol de responsabilidades atribuído a cada ente federativo em relação ao Sistema Único de Saúde. Cumpre apenas a análise do juízo competente para o exame do litígio, nos termos em que apresentados o pedido e a causa de pedir.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no CC 166.964/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2019, DJe 19/11/2019) [Destaquei]

Por oportuno, trago também recentes julgados dos Tribunais Pátrios, que continuam a entender pela questão da solidariedade entre os entes públicos nas demandas do direito à saúde, mesmo após o julgamento dos Embargos de Declaração opostos em face do julgamento do RE n. 855.178-SE, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR QUE VISA A ATRIBUIÇÃO DA RESPONSABILIDADE PELO FORNECIMENTO AO MUNICÍPIO AFASTADA – MÉRITO – CIRURGIA PARA CORREÇÃO DE ARTROSE MEDIAL EM GRAU SEVERO – IMPOSSIBILIDADE DO ENTE PÚBLICO DE SE ESQUIVAR À RESPONSABILIDADE DE ASSEGURAR A POLÍTICA DE SAÚDE AOS CIDADÃOS – ATENDIMENTO REALIZADO NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE – PACIENTE CADASTRADO JUNTO AO SISREG – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PADRONIZADO – PARECER FAVORÁVEL DO NAT – SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE MULTA POR BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS NA HIPÓTESE DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PERTINENTE – PRAZO PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO APROPRIADO – RECURSO NÃO CONHECIDO NA PARTE EM QUE PRETENDE QUE O PROCEDIMENTO SEJA REALIZADO PELO SUS – RESSALVA JÁ FEITA NA SENTENÇA – REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE PROVIDA – RECURSO VOLUNTÁRIO CONHECIDO EM PARTE; NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.

I – Diante de sentença ilíquida proferida contra Estado, há de se conhecer de ofício da remessa necessária, conforme se depreende do art. 496, caput e inciso I, CPC. A propósito, Súmula 490 do STJ.
II – A fixação pelo STF do Tema 793 no julgamento do RE nº 855.

ao princípio
178-SE, aperfeiçoado com o julgamento dos embargos de declaração, reconhece a solidariedade dos entes federados, a possibilidade de acionamento em conjunto ou isoladamente de cada um deles e o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, caso o que figurou no polo passivo não seja o responsável, segundo as regras de repartição de competências
. (...)

(TJMS. Apelação Cível n. 0802568-52.2019.8.12.0010, Fátima do Sul, 4ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, j: 13/04/2020, p: 15/04/2020) [Destaquei]

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE APARELHO DE ASSISTÊNCIA RESPIRATÓRIA - PARECER DO NAT – OBRIGAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL – IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DO ESTADO –
TEMA N.º 793 DO STF – LEGITIMIDADE PASSIVA DE TODOS OS ENTES FEDERADOS
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Nos moldes do Tema n.º 793, do STF, cuja tese foi aprimorada no julgamento dos EDcl em RE n.º 855.178, "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro". Sendo assim, deve ser mantido polo passivo formado pelo Município e pelo Estado, mormente diante da possibilidade de redirecionamento da obrigação em face do ente que não detém a competência legal (conforme normas e diretrizes que regem o SUS), no caso da prestação tornar-se excessivamente onerosa ao responsável legal.

(TJMS. Agravo de Instrumento n. 1401296-67.2020.8.12.0000, Campo Grande, 1ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Divoncir Schreiner Maran, j: 13/4/2020, p: 15/4/2020)
[Destaquei]

RECURSO INOMINADO RECEBIDO COMO APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE. TARATAMENTO DE CÂNCER. ENZALUTAMIDA (XTANDI).
SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS.
ALTO CUSTO DO FÁRMACO. ENCAMINHAMENTO AO CACON/UNACON.

1. Em atenção da fungibilidade, possível o recebimento do recurso inominado como recurso de apelação.

2. A responsabilidade dos entes federados em fornecer tratamento médico aos necessitados é solidária (Tema nº 793 do STF). A forma de organização do SUS não pode obstar o fornecimento de tratamento médico aos necessitados, sob pena de ofensa ao disposto nos artigos 1º, III, 5º, caput, 6º, 23, II, 196 e 203, IV, da Constituição Federal
. Não se está a contrariar os Princípios da Separação dos Poderes, da Reserva do Possível, da Igualdade, da Isonomia e da Universalidade, vez que se está apenas reconhecendo direitos fundamentais constitucionalmente assegurados a todo cidadão, como é o caso do direito à vida, à saúde e à dignidade (artigos 1º, III, 5º, caput e 6º, da Constituição Federal).

3. O argumento de alto custo do fármaco não tem o condão de afastar a responsabilidade dos demandados, uma vez que não pode se isentar de obrigação prevista constitucionalmente de fornecimento de tratamento àquele que necessita.

4. Todavia, comprovada a essencialidade do medicamento para o câncer que acomete a parte autora e a sua carência financeira para adquiri-lo, é dever do ente público encaminhá-la ao CACON/UNACON para que receba o tratamento indicado, garantindo-lhe as condições de saúde e sobrevivência dignas, nos termos dos artigos 196 e 197 da CF. Na hipótese de não ser imediatamente realizado o tratamento no CACON/UNACON, caberá ao réu custear o tratamento da parte autora. 5. O recurso de apelação esgotou a análise da matéria, razão pela qual resta prejudicada a remessa necessária. RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. UNÂNIME.

(Apelação / Remessa Necessária, Nº 70084387380, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Barcelos de Souza Junior, Julgado em: 26-8-2020) [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. EVEROLIMO.
SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS.

1. Com base nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, é crível admitir que é dever do Estado (lato sensu) prestar atendimento de saúde, quando configurados os vetores da adequação do medicamento, tratamento ou cirurgia e da carência de recursos financeiros de quem postula.

2. A orientação da jurisprudência majoritária desta Corte, em especial da 3ª Câmara Cível, segue o entendimento do STF quanto à solidariedade dos entes públicos em assegurar o direito à saúde da população.

3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 855178/RG, com repercussão geral, reafirmou sua jurisprudência quanto à responsabilidade solidária dos entes federados nas questões relativas ao direito à saúde. Logo, o julgamento na forma do artigo 543-A, §1º, do CPC, aplica-se como precedente para feitos análogos, caso dos autos
.

4. O demandante, por meio de atestados médicos, comprovou a necessidade da utilização do medicamento para o tratamento de sua saúde. Igualmente ficou demonstrado que a parte autora enquadra-se na condição de necessitada, não possuindo condições financeiras de arcar com os gastos necessários ao tratamento.

5. O fato de a autora possuir plano de saúde não afasta a responsabilidade dos entes federados de fornecer o medicamento necessário ao tratamento de saúde, conforme tem entendido esta Corte. APELO DA PARTE AUTORA PROVIDO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO REFORMADA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

(Apelação Cível, Nº 70084266147, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Julgado em: 10-08-2020) [Destaquei]

Deste modo, em que pese parecer contraditório o definido no Acórdão que julgou os Embargos de Declaração opostos pela União, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 855.178/SE,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como a jurisprudência de alguns tribunais pátrios, parece estar inclinada a manter a questão da solidariedade passiva entre os Entes Públicos nas demandas relacionadas ao direito à saúde, e partilho deste entendimento.

Isso porque, entendo que
a repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado e a União apenas se dá em face das regras infraconstitucionais (Lei nº 8.080/90 e Decreto nº 7.508/11), que estabelecem a sistemática de gestão de saúde, e que estas, por sua vez,
não possuem o condão de tornar qualquer dos entes públicos parte ilegítima para figurar no polo passivo de determinada ação, uma vez que se trata de determinação maior, a Constituição Federal.

Outrossim, tenho que essas regras infraconstitucionais não interferem na solidariedade existente entre os entes federados, o que resulta na possibilidade de aquele que necessita do tratamento médico e não tem condições próprias de custear o mesmo
poder demandar contra qualquer um deles, no intuito de ver assegurado seu direito à saúde, consectário do direito maior que é a vida ou a vida digna, como também qualquer dos entes públicos ser condenado a prestar o serviço de saúde vindicado na inicial.

Neste contexto, tenho que deve ser rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Município de Cuiabá e que este é responsável solidário na prestação da obrigação vindicada nos autos, qual seja, a disponibilização do tratamento Quimioterápico (Esquema Carboplatina + 5FU) à paciente Olga Luciana da Silva.

No que tange a Remessa Necessária da sentença, registro que agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao rejeitar a preliminar de ausência do interesse de agir, arguida pelo Estado de Mato Grosso, em sede de contestação, sob o fundamento de que a parte autora, invocou um direito social em caráter individual, e que deste modo o mesmo só poderia ser tutelado por meio da implementação de políticas públicas, realizadas, como regra, pelo Legislativo e cumpridas pelo Executivo.

Isso porque, verifica-se que o direito à saúde, encontra-se dentro do rol dos direitos fundamentais, os quais possui aplicação imediata, e, assim, ensejam a interferência do Poder Judiciário com o espoco de garantir o exercício do direito.

Ademais, uma das tarefas primordiais do Poder Judiciário é atuar para a efetivação dos direitos fundamentais, especialmente aqueles que se encontram previstos na Constituição Federal.

Quanto ao direito à saúde, rememoro que a Constituição Federal, em seu artigo 196, bem definiu o tema em discussão,
in verbis
:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Ademais, relembro que a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei n. 8.080/90, a qual delineia os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo referido direito como fundamental do ser humano e impondo ao Estado (em sentido genérico) a obrigação de prover o seu exercício, nos termos precisos do art. 2º, senão vejamos:

Art. 2º
A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício
. [Destaquei]

Sendo, ainda, que, o direito fundamental à saúde está inserido no conceito de dignidade humana, previsto no inciso III do artigo 1º da Constituição Federal, uma vez que não há como se falar em dignidade se não houver condições mínimas de garantia da saúde do indivíduo.

Da mesma forma, a proteção do direito à saúde é manifestada no caput do artigo 5º da Constituição, que defende o direito à vida, o mais fundamental dos direitos.

Nessa toada, compete ao Poder Público velar pela integridade deste direito público subjetivo constitucionalmente assegurado, disponibilizando meios a garantir a plena consecução dos objetivos proclamados no art. 196 da Constituição Federal de 1988.

No caso em análise, verifica-se que restou demonstrado a necessidade de ser disponibilizado a Requerente o tratamento medicamentoso vindicado na inicial, eis que consta no feito laudo médico, assinado pela Dra. Carla Tyene Nakata (Oncologista clínica – CRM/MT 6671), disponível no ID n. 71723472, atestando a imprescindibilidade deste.

Quanto a ausência na condenação em honorários advocatícios, entendo correto o magistrado
a quo
, em razão da Emenda Constitucional n. 80/2014 que, define ser estes indevidos à Defensoria Pública.

No que tange a ausência na condenação em custas processuais, entendo acertada a decisão do Juízo de primeira instância, à vista da isenção das Fazendas Públicas ao pagamento.

Ante o exposto,
REJEITO A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, no mérito, NEGO PROVIMENTO ao Apelo interposto pelo Município de Cuiabá e, em Reexame Necessário da Sentença, RATIFICO a sentença.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (1ª VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor apreciar a matéria.

EM 10 DE MAIO DE 2021:

O RELATOR REJEITOU A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, PROVEU O RECURSO E, EM REEXAME NECESSÁRIO, RETIFICOU, EM PARTE, A SENTENÇA. A 2ª VOGAL ACOMPANHOU O RELATOR QUANTO A PRELIMINAR, NO MÉRITO DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA, EM REEXAME NECESSÁRIO. PEDIU VISTA A 1ª VOGAL (DESA. MARIA EROTIDES KNEIP). ADIADA A CONCLUSÃO DE JULGAMENTO PARA A SESSÃO DO DIA 17.05.2021
.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 10 DE MAIO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO).

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (1ª VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor apreciar a matéria.

O RELATOR REJEITOU A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, PROVEU O RECURSO E, EM REEXAME NECESSÁRIO, RETIFICOU, EM PARTE, A SENTENÇA. A 2ª VOGAL ACOMPANHOU O RELATOR QUANTO A PRELIMINAR, NO MÉRITO DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA, EM REEXAME NECESSÁRIO. PEDIU VISTA A 1ª VOGAL (DESA. MARIA EROTIDES KNEIP). ADIADA A CONCLUSÃO DE JULGAMENTO PARA A SESSÃO DO DIA 17.05.2021
.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 10 DE MAIO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO).

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (1ª VOGAL):

Egrégia Câmara,

Pedi vistas dos autos, para melhor análise dos fatos, quanto à determinação do ente municipal em prestar de tratamento de câncer.

Inicialmente, acompanho o e. Relator na rejeição das preliminares aventada.

Consta do caderno processual, que OLGA LUCIANA DA SILVA, representada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso ingressou com Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer em face do Estado de Mato Grosso e Município de Cuiabá requerendo tratamento Quimioterápico (Esquema Carboplatina + 5FU), por ser portadora de neoplasia de canal anal, com recidiva local e linfonodal.

O Magistrado singular, julgou procedentes os pedidos, sob os seguintes fundamentos:

[...]Isto posto, julgo procedente o pedido inicial, na forma do Art. 487, I, do CPC, para reconhecer que a obrigação alhures determinada foi integralmente cumprida, e, portanto, cumpre-me declará-la totalmente satisfeita pela parte Ré. Nesse mesmo ato, torno definitiva a tutela provisória então deferida, sem “astreintes” a serem executadas e desnecessária a fase de cumprimento de sentença pelo exaurimento da prestação visada.

Considerando que a parte Ré custeou o tratamento pleiteado seja por depósito voluntário ou bloqueio judicial. Considerando não ter o pedido conteúdo econômico imediato, ser obrigação do Estado (lato sensu) em prestar assistência à saúde, por respeito ao patrimônio público e distribuição de serviços de saúde à coletividade, deixo de condená-la ao pagamento de honorários advocatícios. Sem custas processuais (Art. 3º, inciso I, da Lei 7.603/2001).

Considerando a informação que sobreveio do Município de Cuiabá, relatando que foi deferido o bloqueio on line do valor referenciado; tendo a empresa ITC – Instituto de Tumores e Cuidados Paliativos de Cuiabá Ltda. pugnado pelo levantamento do valor de R$ 3.597,47 coligindo aos autos NF nº 344, bem como declaração da paciente confirmando a realização do procedimento no dia 14/06/2019, com consequente expedição de alvará eletrônico em 04/09/2019 (ID 23583102). Em ID 22519738, o Município de Cuiabá pugnou pelo levantamento em favor do Estado do valor remanescente que solicitou a expedição do alvará de liberação com a indicação da conta para a efetiva transferência, ID 24747031, o que defiro.

Desde já, verificado haver então valores depositados em conta judicial vinculado ao presente feito, autorizo a expedição do necessário alvará de levantamento do remanescente informado em favor do Fundo Estadual de Saúde, para tanto deve informar nos autos os dados bancários de sua titularidade (Banco, Agência, Conta Corrente e Titularidade), para tanto, intime-se a parte Demandada Estado de Mato Grosso para requerimentos de praxe à espécie.

Dessa decisão, o MUNICÍPIO DE CUIABÁ, apresentou o presente Apelo,
pleiteando a observância do julgamento do TEMA 793/STF, no que tange ao ônus orçamentário e financeiro, o qual deve ser direcionado conforme regras próprias.

O suscitado tema, leciona que o polo passivo pode ser composto por qualquer um dos entes, isoladamente ou conjuntamente, já que a responsabilidade solidária dos entes e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o
ressarcimento
a quem suportou o ônus financeiro. STF. Plenário. RE 855178 ED/SE, rel. orig. Min. Luiz Fux, red. p/ o ac. Min. Edson Fachin, julgado em 23/5/2019.

Contudo, no caso em apreço, além da observância desse julgado, há uma peculiaridade, qual seja, que para o tratamento de carcinomas (câncer) o SUS possui Diretrizes Terapêuticas específicas. Os protocolos clínicos da rede pública estabelecem que os hospitais habilitados ao tratamento especializado (UNACON e CACON) são os responsáveis pelo fornecimento de medicamentos oncológicos que eles, livremente, padronizam, adquirem e fornecem, cabendo-lhes codificar e registrar conforme o respectivo procedimento. Significa dizer que, a responsabilidade pelo fornecimento do medicamento antineoplásico é da unidade hospitalar, seja ela pública ou privada, com ou sem fins lucrativos.

Na verdade, o tratamento oncológico, inclusive eventual dispensação de medicamentos, não é realizado pela Assistência Farmacêutica, mas sim, pelos estabelecimentos de saúde credenciados pelo SUS, que, por certo, estão habilitados a indicar o melhor tratamento ao paciente.

A Procuradoria Geral de Justiça, em seu bem lançado parecer esclareceu e ao final opinou pelo provimento do recurso:

[...]É de conhecimento público que existem no Estado de Mato Grosso centros de saúde especializados (credenciados) para tratamento de pacientes oncológicos 1 . Assim, se o médico deseja tratamento oncológico alternativo, deve fazê-lo na própria unidade de saúde, como prescreve a legislação, sob pena de, injustamente, imputar o alto custo do tratamento à coletividade, bem como quebrar a isonomia entre os usuários da saúde pública. A opção do paciente por tratamento diverso daquele previsto nos Protocolos da rede pública, salvo a hipótese de comprovada ineficácia, não pode ser assumida pela administração, desrespeitando as regras de isonomia próprias ao conjunto da sociedade. Por fim, embora os medicamentos sejam cadastrados na ANVISA e a hipossuficiência da paciente demonstrada nos autos, repisa-se, o medicamento pleiteado deve ser fornecido pelo estabelecimento de saúde credenciado no SUS e habilitado em Oncologia que são ressarcidos conforme o código da APAC.

Desse modo, a questão posta sob
judice
, não merece maiores delongas, posto que a responsabilidade do cumprimento da obrigação é do
ESTADO DE MATO GROSSO
, dado ao alto custo do medicamento e o longo processo de tratamento e estar regulado pelo SUS, através das Portarias 874/2013 e 140/2014.

Assim, considerando a repartição de competências, concluo no sentido de que deve ser afastada a determinação que condenou o Município apelante na dispensação do fármaco, porque se trata de medicamento de alto custo, já que se refere a tratamento quimioterápico e, conforme consta dos autos, apenas uma sessão, tem o custo de R$3.597,47 (três mil e quinhentos e noventa e sete reais), conforme bloqueio realizado nas contas do ente.

Com essas considerações, acompanho entendimento esposado pelo e. Relator para
DAR PROVIMENTO
ao recurso do Município de Cuiabá e direciono o cumprimento da obrigação de prestar a obrigação primeiramente ao Estado de Mato Grosso.

É como voto.

EM 31 DE MAIO DE 2021:

O RELATOR REJEITOU A PRELIMINAR E NO MÉRITO PROVEU O RECURSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA SENDO ACOMPANHADA PELA 1ª VOGAL. A 2ª VOGAL DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA. EM RAZÃO DA NÃO UNANIMIDADE FICA SUSPENSO O JULGAMENTO PARA A APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE EXTENSÃO DE JULGAMENTO NOS TERMOS DO ART. 942 DO CPC.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 03 DE OUTUBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO
– APLICAÇÃO DE TÉCNICA DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA
(3º VOGAL – CONVOCADO):

Egrégia Câmara,

Reexame com apelação interposta pelo
Município de Cuiabá
em relação à sentença (Id. 71724003) prolatada em
ação cominatória para cumprimento de obrigação de fazer (com pedido de tutela específica de urgência)
proposta por
Olga Luciana da Silva
, contra si e o
Estado de Mato Grosso
.

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Isto posto, julgo procedente o pedido inicial, na forma do Art. 487, I, do CPC, para reconhecer que a obrigação alhures determinada foi integralmente cumprida, e, portanto, cumpre-me declará-la totalmente satisfeita pela parte Ré. Nesse mesmo ato, torno definitiva a tutela provisória então deferida, sem ‘
astreintes
’ a serem executadas e desnecessária a fase de cumprimento de sentença pelo exaurimento da prestação visada.

[...]

Sem custas processuais (Art. 3º, inciso I, da Lei 7.603/2001). Acerca dos honorários advocatícios, em se tratando de pessoas jurídicas pertencentes ao mesmo direito público, deixo de atribuí-los à parte sucumbente.

Havendo recurso das partes, remetam-se os autos a instância ‘
ad quem
’ para o exame do recurso.

Transitada em julgado, cumprida a sentença, dê-se baixa e arquivem-se. P. R. I. Cumpra-se.

Submeto o presente projeto de sentença, à apreciação do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, Dr. José Luiz Leite Lindote.

Giordana Ribeiro Cardozo

Juíza Leiga da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande.

Várzea Grande, 5 de maio de 2020

Visto, etc.

Homologo o projeto de sentença retro, na forma do art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007.

Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. [...]. (Id. 71724003 – fls. 4/5).

Olga Luciana da Silva, atualmente com sessenta e quatro (64) anos de idade, por apresentar
neoplasia maligna do canal anal (CID 10 C21.1)
em recidiva necessita, com urgência, fazer uso dos medicamentos
carboplatina
e
fluorouracil
, conforme prescrição médica.

Quanto a não ser, neste caso, obrigação do Município e sim do Estado, é de se observar que a Constituição da República Federativa do Brasil dispõe no artigo 196 que “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”
.

[...] Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 816982 ED/RN, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2014).

A propósito, se a obrigação é solidária e pode ser cobrada de qualquer dos entes, separada ou conjuntamente, não procede a alegação do Município de Cuiabá de que não está legitimado a figurar no polo passivo da pretensão, pelo medicamento ser de alta complexidade.

O Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário 855178 ED/SE com repercussão geral (Tema nº 793), decidiu que: “
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
.”.

Por outro lado, conforme afirmei em julgamento anterior proferido pela Câmara estendida, passaria a adotar o entendimento da maioria, com ressalva do meu ponto de vista sobre a questão do direcionamento da obrigação de prestar assistência à saúde:

[...]

Voto vencedor (Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira – Segundo Vogal)

[...]

No que tange a responsabilidade no cumprimento da obrigação, é sabido que o SUS é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada, com regras de repartição de competência da seguinte forma: (I) União – procedimentos de alta complexidade/alto custo; (II) Estados – alta e média complexidade; (III) municípios – ações básicas e as de baixa complexidade.

Essa repartição visa justamente evitar que determinado ente assuma a responsabilidade que é de outro, sob pena de ter prejuízos de ordem não só financeira, mais de comprometimento de toda sua organização político-institucional, que pode afetar diretamente àquela parte da população que mais necessita.

Revendo meu posicionamento adotado até aqui, me filio ao entendimento de que o cumprimento da obrigação requerida deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências.

Entendimento esse que vai ao encontro do que ficou decidido pelo STF no Tema 793 acima descrito, cuja tese ficou assim ementada:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

[...]

Verifica-se que o procedimento cirúrgico neurológico se enquadra na classificação ‘
alta e média complexidade
’.

Tal fato, implica em reconhecer que não há responsabilidade por parte do apelante na satisfação da demanda e, via de consequência, que seja afastada a determinação que o condenou a disponibilizar o tratamento/atendimento médico a parte autora.

Ante o exposto, peço vênia para divergir do ilustre Relator, para dar provimento ao apelo do Município de Rondonópolis, para reformar a sentença, em parte, e julgar improcedente o pedido frente ao ente municipal.

[...]

Desembargador Luiz Carlos da Costa (Relator)

Eminentes pares, consulto vossas excelências se no caso de a pretensão ser proposta contra o Estado e o Município, mantem-se o Município, mas se direciona o cumprimento ao Estado, se essa for a atribuição, se competir, pelo Sistema Único de Saúde – SUS, pela repartição das competências, ao Estado.

Se a pretensão for ajuizada exclusivamente contra o Município, mantem o Município, correto?

Eminentes pares, será este o último voto vencido que profiro, pois aderirei ao entendimento do colegiado
. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 1013645-54.2021.8.11.0003, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, redator p/ acórdão Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, julgamento em 9 de agosto de 2022). [sem negrito no original]

Todavia, os medicamentos
carboplatina
e
fluorouracil
não são disponibilizados pelos Sistema Único de Saúde – SUS.

É de se registrar que, em autos outros referentes a pretensão de fornecimento de medicamentos não incorporados pelo Sistema Único de Saúde – SUS, determinei a intimação União para manifestar sobre o seu interesse na causa. Todavia, foram todas rechaçadas (apelação nº 1001074-62.2019.8.11.0022, apelação/remessa necessária nº 1022047-70.2020.8.11.0000 e remessa necessária nº 1021202-17.2017.8.11.0041). Ademais, falece competência à justiça estadual ordenar a inclusão da União no polo da demanda.

Dessa forma, diante dos termos do artigo 196 da Constituição da República Federativa do Brasil proclamado aos quatro ventos dos tribunais superiores, só resta impor ao Estado o cumprimento da obrigação de prestação de assistência à saúde.

Essas, as razões por que, salvo o sempre devido respeito
, voto no sentido de:

i
)
dar provimento, em parte
, ao recurso para exclusivamente direcionar ao Estado de Mato Grosso, que suportará o ônus dela decorrente, o cumprimento da obrigação de prestação de assistência à saúde; e,

ii
)
em reexame, ratificar a sentença
nos seus demais termos.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO - VENCEDOR)

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR):

Eminentes pares,

Após ouvir, atentamente, os votos precedentes, é com humildade que RETIFICO, em parte, o voto, por mim, já proferido, para reconhecer a responsabilidade solidária de ambos os entes públicos, porém direcionando o cumprimento da obrigação, à luz do Tema 793 do STF.

No que tange à repartição de atribuições, sob a ótica da otimização dos recursos e dos esforços, tem-se que seu nascedouro é de base constitucional.

Afinal, o artigo 198,
caput
e § 1
o
, da CRFB, estabelecem que o Sistema Único de Saúde é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada e que será financiado com recursos do orçamento da Seguridade Social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, cabendo, portanto, a todos os entes públicos a disponibilização do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos de forma solidária.

Dessa previsão constitucional se extrai que, embora solidária, a responsabilidade, às três esferas da Federação é dado organizar-se, administrativamente, de modo a estabelecer o
modus operandi
da regionalização e hierarquização da efetiva prestação de serviço.

Com esse fundamento, complementarmente, às disposições constitucionais, a Lei n. 8.080/1990 e o Decreto n. 7.508/2011 disciplinaram a repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre todos os entes federados, fazendo surgir uma sistemática da gestão de saúde.

Como medida para tentar salvaguardar o direito à saúde, conforme já mencionado, a jurisprudência tem reconhecido a responsabilidade solidária da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

No caso vertente, o Recorrente pretende a disponibilização de quimioterapia paliativa (esquema carboplatina + 5FU), que não compõe a Assistência Básica, sendo, pois, de alto custo, que não se insere na competência do ente público municipal, mas na do Estado de Mato Grosso.

Diante disso, entendo que o cumprimento da obrigação deve ser direcionado, primariamente, ao Estado de Mato Grosso.

Oportuno registrar, contudo, que, caso não seja possível assegurar o fornecimento do tratamento pelo Estado, caberá ao Município garanti-lo, em razão da responsabilidade solidária, visto que o objetivo principal é salvaguardar a saúde do paciente.

Assim,
RETIFICO, em parte,
meu voto, nos termos acima expostos, bem como a parte dispositiva, a fim de que passe a constar:

Forte nessas razões,
PROVEJO, em parte,
o Apelo do Município de Cuiabá, rejeitando a preliminar de ilegitimidade passiva e, reformando, em parte, a sentença, somente para direcionar o cumprimento da obrigação, primariamente ao Estado de Mato Grosso.

Quanto ao
reexame necessário, retifico, em parte
, o ato sentencial, nos termos do voto do recurso de Apelação.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
(4º VOGAL – CONVOCADO):

Egrégia Câmara,

Acompanho o voto
do eminente relator para dar PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do município de Cuiabá, a fim de direcionar o cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso, retificando PARCIALMENTE a sentença, para direcionar o cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª VOGAL)

Acompanho o voto retificado do relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (1ª VOGAL)

Acompanho o voto retificado do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2022